Tribunal: TJPA
Processo: 0803699-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803699-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTA DIAS CARDOSO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. DESCARGA ELÉTRICA. DECISÃO QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, a parte autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão de descarga elétrica.

2.

Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pela Ré, ora agravada.

3.

Error in procedendo do MM. Juízo
ad quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

4.

Necessidade de revogação da decisão atacada, neste capítulo, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para revogar a decisão agravada no que tange a extinção do processo em relação ao pedido de indenização por danos morais e determinar o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA DIAS CARDOSO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais (proc. nº 0800390-85.2019.8.14.0007), movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cujo teor a seguir se transcreve:

(...)

2 - DA INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS:

Tem razão a parte requerida, porque, da narrativa dos fatos não decorre logicamente o pedido, neste aspecto, ou seja, no tocante aos danos morais, que somente foram citados e incluídos de forma genérica ao final da petição inicial.

Assim, acato a preliminar para julgar o pedido tão somente quanto aos danos morais, inepto e, assim, em relação a eles, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

3 - Ultrapassadas as questões preliminares, digam as partes em 10 dias, se têm interesse na produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade, sob pena de indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se e, após, conclusos.

Em suas razões recursais,
a agravante
afirma que a decisão agravada se encontra equivocada, na medida em que o pedido de danos morais decorreu do fato de que sofreu uma descarga elétrica quando estava na residência de seu pai, o que lhe causou enormes transtornos de ordem psicológica, além de queimaduras de terceiro grau na perna, braço e pé, necessitando de cuidados especiais, tratamentos médicos e toda uma gama de atitudes para recuperar sua saúde, isto sem falar na dor sofrida, os quais estariam devidamente descritos na petição inicial na parte dos fatos, do direito e consequentemente nos pedidos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com o prosseguimento do pleito também em relação aos danos morais.

Em decisão ID 9512056 concedi efeito suspensivo ao presente recurso.

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, inconformada, apresentou agravo interno afirmando, em síntese, que a agravante não teria exposto causas inconfundíveis para a indenização à título de dano moral e de dano estético, fazendo assim, com que não seja possível a apuração em separado de cada espécie de dano, o que certamente indica a inépcia da exordial quanto ao pedido de danos morais efetuados pela parte autora.

Contrarrazões apresentada pela Equatorial (ID 9936314).

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 10020721).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações Iniciais.

Primeiramente, registro que como já apresentadas contrarrazões pela agravada, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em relação ao pedido de indenização por danos morais, ante o acatamento de preliminar de inépcia da petição inicial.

Conforme relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada em razão da ausência de inépcia da petição inicial, sendo o pedido decorrente dos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Passo a analisar.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que diversamente do decidido em primeiro grau, entendo que a petição inicial se encontra suficientemente fundamentada, de forma que é possível se extrair dos argumentos as razões pelas quais a autora pretende a indenização por danos morais.

Como já ressaltado na decisão em que deferi o pedido de efeito suspensivo, a inicial se encontra devidamente fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta. De fato, entendo que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pela Ré.

Sobre o assunto, na referida decisão, ressaltei que a agravante, em sua exordial, alega, textualmente que: “
o dano moral sofrido pela autora também deve ser reparado, haja vista que passou por transtornos que atingem diretamente o seu ânimo psíquico e moral. Causando desequilíbrio emocional e interferindo de forma intensa no seu bem estar
”, o que se encontra em consonância com o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a petição inicial deve ser interpretada sistematicamente, extraindo-se o conteúdo não apenas de um de seus capítulos, mas sim do todo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. EXAME. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.(...)

4. A pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas.

5. "Afasta-se a alegação de que seria inepta a petição inicial por não haver a parte autora formulado o pedido principal da ação, tendo pleiteado, apenas, a concessão da tutela antecipada" ( REsp 707.997/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 27/3/2006, p. 182).

6. agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg no Ag 838.989/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013). Grifos nossos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTÊMICA.

1. O julgador deve interpretar o pedido feito na petição inicial de maneira lógico-sistêmica, levando em conta tudo que foi requerido ao longo da peça inaugural. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 757.147/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 06/10/2015). (grifos nossos)

Desta forma, verifico
error in procedendo
do MM. Juízo
ad quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

É certo que a cumulação dos pedidos de danos estéticos e morais, apesar de plenamente possível, pressupõe a estreita delimitação das especificidades de cada uma das espécies de dano. Porém, diversamente do que pretende o agravado, o sucesso na delimitação dos tipos de dano por parte da autora é questão a ser dirimida no mérito do processo e não neste momento processual.

Assim, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado, em desacordo com o princípio da primazia do mérito consagrado no Novo Código de Processo Civil, haja vista a inicial se apresentar hábil à instauração da lide.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial no que tange ao pedido de danos morais, fazendo-se necessária a revogação da decisão atacada, neste capítulo, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para revogar a decisão agravada no que tange a extinção do processo em relação ao pedido de indenização por danos morais e determinar o prosseguimento do feito
.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2022